Tribunal: TJMT
Processo: 1003867-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003867-35.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA.-ME, em virtude da decisão monocrática em que indeferi o pedido liminar formulado pelo Embargante no Recurso de Agravo de Instrumento, consistente na reintegração de posse da retroescavadeira marca JCB, modelo 3C, 4X2, CHASSI n.o 9B9214T64CBDT4098.
Inconformado, o Embargante almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que a decisão monocrática padece de omissão.
Aponta omissão no decisum, pois, segundo alega, esta Relatora deixou de observar toda a documentação trazida à colação, notadamente o contrato de compra e venda cerne do litígio.
Sustenta que ao caso concreto é despicienda a obrigação de notificar a Embargada para constituí-la em mora, haja vista que o contrato objeto dos autos estabelece que a mora ocorre de forma automática, ou seja, da simples inadimplência contratual.
Defende que não há nenhum impedimento contratual ou legal capaz de obstaculizar a tomada de atos de rescisão do respectivo contrato e, consequentemente, da restituição do bem objeto da lide.
Por derradeiro afirma que a empresa Embargada está ciente das cobranças dos débitos contratuais e, no intuito de comprovar o alegado, destaca que enviou inúmeras mensagens e áudios via aplicativo WhatsApp.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado para, então, ser concedida em seu favor a reintegração de posse da retroescavadeira marca JCB, modelo 3C, 4X2, CHASSI no 9B9214T64CBDT4098.
Sem contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Na hipótese, reanalisando o caderno processual, verifico que razão não assiste ao Embargante.
Da simples leitura da decisão recorrida, observo que as circunstâncias expostas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas por esta Relatora, eis que expostos claramente às razões de fato e de direito pelas quais indeferi o pedido liminar contido no Recurso.
Com efeito, não obstante defender a desnecessidade da notificação da Embargada para constituí-la em mora, a Recorrente não junta aos autos qualquer documento que efetivamente comprove o crédito que afirma ter direito.
Como bem destacado no decisum objurgado, a própria Recorrente afirma que deixou de notificar a Recorrida, reputando desnecessária esta providência para constituí-la em mora. Não bastasse isto, limitou-se a juntar aos autos tão somente áudios e prints extraídos do aplicativo WhatsApp, ferramenta que não é suficientemente segura para comprovar a mora e o crédito que afirma possuir.
A propósito, no voto condutor frisei que os fatos e as circunstâncias expostas nesta fase preambular do recurso carecem de maior elucidação, tornando prematura a concessão do efeito ativo indicado. Por este motivo, entendo necessário aguardar o crivo do contraditório, para maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial; ressalta-se que a Embargada sequer fora citada nos autos de origem.
Portanto, concluo que não há qualquer omissão a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Neste contexto, mister ressaltar que os Aclaratórios têm natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
À vista do exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora